Tribunal: TJDFT
Processo: 0706302-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DO RÉU. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADO. RECURSO DO AUTOR. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. GPS-INATIVO. APONSENTADORIA RECEBIDA ANTES DA LEI DISTRITAL 5.184/2013. ATO JURÍDICO PERFEITO. SÚMULA 35 TUJ. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO.
1. Tratam-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou improcedente o pedido para restabelecer o pagamento da GPS (Gratificação de Políticas Sociais) na aposentadoria do autor, ao argumento de se tratar de benefício “propter laborem”, não se estendendo aos inativos. A sentença julgou ainda procedente o pedido alternativo de restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre GPS.
2. Recurso do Distrito Federal. O objeto dos autos é o restabelecimento e pagamento da GPS-Inativo. Todavia, as razões recursais do recurso interposto pelo ente público tratam de reajuste salarial, assunto diverso dos presentes autos. Da análise da peça recursal, resta evidenciada a inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, eis que as razões do apelo são dissociadas dos fundamentos da sentença ora recorrida, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido.
3. Recurso do autor próprio e tempestivo (Id. 31237880). Preparo regular (Id. 33808384). Contrarrazões não apresentadas.
4. Prejudicial de mérito – decadência: O art. 54, §1o, da Lei 9.784/99, aplicável no âmbito do Distrito Federal em razão do que prevê o art. 1o da Lei Distrital 2.834/01, estabelece que o direito da Administração Pública de anular seus próprios atos dos quais decorram efeitos favoráveis aos destinatários decai em 05 anos, contados da percepção do primeiro pagamento, no caso de efeitos patrimoniais contínuos. A aposentadoria de servidores públicos, contudo, é considerada um ato complexo, de forma que ela somente é tida por perfectibilizada após a homologação exarada pelo Tribunal de Contas respectivo. Dessa forma e levando em consideração a jurisprudência do STF sobre o tema em sede de repercussão geral, a Corte de Contas possui o prazo de 05 anos para julgamento da legalidade da concessão da aposentadoria, a contar da chegada do processo em tal instituição, findo o qual restará consumada a decadência (Tema 445 – RE paradigma no 636.553/RS, julgado em 19/02/2020, João Darci Rodrigues de Oliveira versus União). Na situação apresentada, a aposentadoria do autor foi publicada no dia 30/05/2012, com homologação pelo TCDF em 01/06/2017. Assim, a supressão da GPS em razão da suposta ilegalidade do seu pagamento a aposentados, a partir do contracheque de abril/2019, não restou consumada pela decadência. Prejudicial rejeitada.
5. Mérito. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal recentemente editou a Súmula 35, fixando a seguinte tese: “Em respeito ao ato jurídico perfeito, os servidores públicos que se aposentaram antes da lei distrital 5.183/2013 têm direito à manutenção, nos proventos, da gratificação gass-inativo e/ou gps-inativo.”
6. No caso, o autor se aposentou no dia 30/05/2012, e desde então recebia a gratificação denominada GASS em seus proventos, até a retirada do pagamento no mês de abril de 2019 por decisão administrativa que alterou tão somente a interpretação da Lei no 2.743, de 5 de julho de 2001, posteriormente alterada pela Lei no 5.184/2013, que renomeara a gratificação para GPS e estabelecera requisitos para seu recebimento. Portanto, em que pese a alteração legislativa e a nova interpretação dada pela Procuradoria Geral do Distrito Federal (Parecer n. 0532/2017), que passou a entender que a gratificação tem caráter propter laborem, o autor já havia se aposentado. Dessa maneira, a GPS foi incorporada ao seu patrimônio, não podendo ser suprimida sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito.
7. Em relação ao montante devido, acolhem-se os valores históricos apresentados pela parte autora (Id. 31235302) para o cálculo da condenação, pois condizentes com aqueles que ela recebia até a suspensão do seu pagamento, em abril de 2019.
8. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO e PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para reconhecer o direito da requerente à continuação da percepção da GPS, devendo seu pagamento ser restabelecido nos contracheques, bem como para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL, ao pagamento do valor de R$ 17.421,56 (dezessete mil quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), referente ao período de 04/2019 a 02/2021, além das parcelas que vencerem no curso da ação, até a efetiva implementação nos contracheques da parte autora, a serem corrigidos pelo IPCA-E, a contar da data de cada parcela suspensa, mais juros de mora que corrigem os depósitos em caderneta de poupança até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021. Após, a correção se dará pela taxa SELIC, acumulada mensalmente.
9. Deixo de condenar o recorrente/autor em custas e honorários, ante a ausência de sucumbente vencido. Condenado o recorrente/réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.